Tribunal: TRF3
Processo: 5000585-55.2018.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
EMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. MULTA DE 150% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) III. A incidência de multa de 150% sobre o valor dos tributos exigidos tampouco fere a razoabilidade e a proporcionalidade. A hipótese é de cobrança de multa punitiva, aplicada de ofício, em virtude de sonegação fiscal, o que justifica o percentual cominado pela legislação. IV - Precedentes desta Corte Regional. V. Apelação improvida. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 355815 - 0000263-46.2014.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 07/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/06/2017)

TRIBUTÁRIO. IRPF. OMISSÃO DE RECEITAS. LEI No 9.430/96, ARTIGO 42. DECADÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO. COTITULARES DA CONTA CORRENTE. MULTA QUALIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) Caracterizado o evidente intuito de fraude, pela prática reiterada de omitir receitas através da falta de contabilização da movimentação bancária, é aplicável a multa de ofício qualificada no percentual legalmente definido de 150% instituída pelo inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96. Apelação parcialmente provida tão somente para afastar o lançamento referente ao ano calendário de 1998, em razão da decadência. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento do valor da causa, serão rateados, de maneira que o autor pagará 2/3 e a União Federal arcará com 1/3, a serem compensados, nos termos do artigo 21 do CPC, conforme a proporção referida. (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1385603 - 0002486-78.2005.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 23/09/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/10/2015 )

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a inadequação da via eleita, e, avançando sobre o mérito da ação, denego a segurança pleiteada.

É como

Inteiro teor:
99/151)

5000585-55.2018.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. VIA ELEITA ADEQUADA. DÉBITO TRIBUTÁRIO INCLUÍDO EM PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE QUESTÕES FÁTICAS. MULTA QUALIFICADA. ART. 44, § 1o, DA LEI No 9.430/96. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. É certo que na via estreita do mandado de segurança se exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo tido como violado, não se comportando fase instrutória. Na singularidade, embora a impetrante traga à baila discussão acerca da ocorrência ou não de sonegação fiscal, a documentação carreada aos autos é suficiente para dirimir a questão, sendo despicienda a realização de prova pericial. Assim, descabe falar em inadequação da via eleita.

2. Pretende a impetrante rever débito por ela incluído em parcelamento ao qual aderiu (Lei no 11.941/09, reaberto pela Lei no 12.996/14), ao argumento de que a multa que compõe o crédito tributário parcelado é indevida, pois não teria restado comprovado qualquer ato de sonegação fiscal a ensejar a majoração prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96. Aduz, ainda, que a cobrança de multa no percentual de 150% ofende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco. Por fim, argumenta que, diante da inocorrência de sonegação fiscal, o prazo decadencial para a constituição do débito em questão seria aquele previsto no art. 150, § 4o, do CTN, razão pela qual haveria que ser reconhecida também a decadência de parte do débito parcelado.

3. Ocorre que, diante da confissão da dívida em razão de sua inclusão no parcelamento, não há mais espaço para a discussão judicial quanto à ocorrência ou não de sonegação fiscal, por se tratar de questão de fato. Nesse sentido é a tese firmada para STJ no julgamento do REsp no 1133027/SP, submetido à sistemática art. 543-C, § 1o, do CPC/73. Até mesmo a suposta decadência de parte do crédito tributário não pode mais ser debatida, porquanto decorre também da verificação, no caso concreto, da prática do ato de sonegação.

4. Apenas a discussão quanto à inconstitucionalidade da multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 permanece possível, pois é questão estritamente de direito. Todavia, a jurisprudência é firme no entendimento de que referida multa não padece de qualquer vício, não havendo que se suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou do não confisco. Precedentes.

5. Apelação parcialmente provida para afastar a inadequação da via eleita e, avançando sobre o mérito da ação, denegar a segurança pleiteada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000585-55.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: C.E. CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) APELANTE: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC29924-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000585-55.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: C.E. CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) APELANTE: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC29924-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por C.E. CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM OSASCO - SP consistente na negativa de revisão de débito incluído em parcelamento.

Relata a impetrante que teve contra si lavrado auto de infração referente à IPI não declarado e não pago entre janeiro e dezembro de 2009; que a Autoridade tributária entendeu pela prática de sonegação fiscal, aplicando à empresa a multa qualificada de 150% do valor do débito apurado. Sustenta que não houve sonegação, razão pela qual a multa seria improcedente. Aduz, ainda, ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco. Pugna também pelo reconhecimento da decadência de parte do débito.

Após regular processamento, foi proferida sentença, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, julgando extinto o processo sem análise do mérito em razão da inadequação da via eleita. Entendeu o MM. Magistrado que a matéria de fundo demandaria dilação probatória, o que é impossível na via estreita do mandado de segurança. Custas ex lege. Sem honorários advocatícios (autos físicos, fls. 210/212).

A impetrante interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, defende a adequação a via eleita, diante da desnecessidade de dilação probatória. Afirma que a documentação colacionada aos autos é suficiente para comprovar a inocorrência de sonegação fiscal no caso. No mérito, repisa as razões já exaradas em sua inicial (fls. 214/233).

Contrarrazões apresentadas (fls. 242/244v).

Parecer da Procuradoria Regional da República pelo prosseguimento do feito (ID 47620502).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000585-55.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: C.E. CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) APELANTE: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SC29924-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

É certo que na via estreita do mandado de segurança se exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo tido como violado, não se comportando fase instrutória.

Na singularidade, embora a impetrante traga à baila discussão acerca da ocorrência ou não de sonegação fiscal, o que envolveria debate acerca de seu dolo de fraudar o Fisco, entendo que a documentação carreada aos autos é suficiente para dirimir a questão, sendo despicienda a realização de prova pericial.

Assim, descabe falar em inadequação da via eleita.

Avanço sobre o mérito da ação, como autorizado pelo art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15.

De acordo com a tese firmada para STJ no julgamento do REsp no 1133027/SP, submetido à sistemática art. 543-C, § 1o, do CPC/73, “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008” (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011 - destaquei).

Na singularidade, pretende a impetrante rever débito por ela incluído em parcelamento ao qual aderiu (Lei no 11.941/09, reaberto pela Lei no 12.996/14), ao argumento de que a multa que compõe o crédito tributário parcelado é indevida, pois não teria restado comprovado qualquer ato de sonegação fiscal a ensejar a majoração prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96. Aduz, ainda, que a cobrança de multa no percentual de 150% ofende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco. Por fim, argumenta que, diante da inocorrência de sonegação fiscal, o prazo decadencial para a constituição do débito em questão seria aquele previsto no art. 150, § 4o, do CTN, razão pela qual haveria que ser reconhecida também a decadência de parte do débito parcelado.

Ocorre que a argumentação expendida, em sua maioria, é questão de fato (ocorrência ou não de sonegação fiscal) e, diante da inclusão do débito em parcelamento, com a confissão da dívida pelo contribuinte, não há mais espaço para sua discussão judicial.

Até mesmo a suposta decadência de parte do crédito tributário não pode mais ser debatida, porquanto decorre também da verificação ou não, no caso concreto, da prática do ato de sonegação.

Apenas a discussão quanto à inconstitucionalidade da multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 permanece possível, pois é questão estritamente de direito.

Todavia, a jurisprudência é firme no entendimento de que referida multa não padece de qualquer inconstitucionalidade, não havendo que se suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou do não confisco. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA/IRPF. RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL: NÃO CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA E SUBSISTÊNCIA DA MULTA PUNITIVA IMPOSTA COM ESPEQUE NO ART. 44, II, DA LEI No 9.430/96. AUSÊNCIA DE CONFISCO E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. GLOSA FISCAL DE VALORES DEDUZIDOS A TÍTULO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EXIGÊNCIA DO TRIBUTO CORRESPONDENTE. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS REGULARES DOS SERVIÇOS, CUJOS VALORES FORAM DEDUZIDOS PELO CONTRIBUINTE - 'SUSPEITA' DA RECEITA FEDERAL E REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS COM FUNDAMENTAÇÃO 'ALTERNATIVA', MAS SEM UMA SÓ INDICAÇÃO CONCRETA DE QUE OS SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO FORAM PRESTADOS - LIMITES LEGAIS À RIGIDEZ E 'DESCONFIANÇA' DOS AGENTES LANÇADORES (INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, § 2o, III, DA LEI No 9.250/95) - MERA VORACIDADE FISCAL. APRESENTAÇÃO DE ALGUNS RECIBOS SEM INDICAÇÃO DO CPF DO PRESTADOR. VÍCIO RELEVANTE. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO EMBARGANTE IMPROVIDA. 1. As retificações de declarações de Imposto de Renda efetuadas após o início da ação fiscal para excluir os pagamentos a profissionais considerados pela Receita Federal como "emitentes de recibos inidôneos", por meio de processos administrativos que resultaram na emissão de "Súmulas Administrativas de Documentação Tributariamente Ineficaz", não configuram denúncia espontânea, sendo devida a multa punitiva aplicada, dado o manifesto intuito de fraude, ainda que impedida pela fiscalização. 2. A multa punitiva aplicada, de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido encontra fundamento legal na CDA e não há como aplicar o patamar reduzido a 20%, pois isso equivaleria ao Judiciário escolher, a seu alvedrio e desprezando a tarefa do Legislador, a multa que lhe parece mais adequada. Com efeito, se com relação a multa de índole tributária a lei estabeleceu um certo percentual, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador para eleger percentual de multa fiscal distinto daquele já abrigado nas leis tributárias. A multa aplicada de ofício tem caráter punitivo, objetivando, além de reprimir a conduta infratora, desestimular a evasão fiscal, o que impõe que o seu percentual seja alto o suficiente para incentivar os contribuintes a cumprirem suas obrigações tributárias, não havendo que se cogitar, diante da finalidade da multa de ofício, em efeito confiscatório, sequer em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2239896 - 0001907-53.2013.4.03.6137, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 05/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2019 - destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL QUALIFICADO DE 150%. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia à ilegalidade da multa aplicada em 150% (e reduzida para 100% pela decisão ora agravada), não se questionando o fato de a autoridade fiscal ter classificado a declaração apresentada pela contribuinte com fraudulenta. 2. Refere à aplicação da multa isolada de ofício, assim dispõe o art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03, incluído pela Lei no 11.051/04, com a redação dada pela Lei no 11.488/07: Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo; § 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. 3. Prevê o art. 44, I, da Lei no 9.430/96, que nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as multas de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; 4. O percentual de multa qualificada de 150% nos casos de sonegação, fraude ou conluio é razoável – na hipótese, reduzida para 100% pela decisão ora agravada -, justamente por se dirigir à repressão de condutas evidentemente contrárias aos interesses do Fisco e da própria sociedade, sem que se possa falar em violação aos princípios da proporcionalidade e do não confisco. 5. A cobrança de acréscimo regularmente previsto em lei não caracteriza confisco. 6. Confiscatório é o tributo quando torna impossível a manutenção da propriedade, não se tratando de adjetivo aplicável aos consectários do débito. 7. Conforme descrito no Relatório Fiscal, peça integrante do presente Auto de Infração, o contribuinte efetuou compensações indevidas mediante apresentação de falsas informações em suas declarações, DIPJ 2011 e declaração de Compensação (DCOMP) n. 07962.41508.0904.14.1.3.02-0790, afirmando ser detentor de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 9.579.301,40, apurado no ano-calendário de 2010 (ID Num. 9010967 - Pág. 187 do ProcOrd 5015284-44.2018.4.03.6100, 252). 8. Tendo em vista que os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade, legitimidade e legalidade, não há que se falar em redução da multa imposta, ao menos neste momento processual. 9. Agravo de instrumento IMPROVIDO. (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016803-21.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 18/12/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 15/01/2019 - destaquei)

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO FISCAL FUNDADO EM QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. MULTA DE 150% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) III. A incidência de multa de 150% sobre o valor dos tributos exigidos tampouco fere a razoabilidade e a proporcionalidade. A hipótese é de cobrança de multa punitiva, aplicada de ofício, em virtude de sonegação fiscal, o que justifica o percentual cominado pela legislação. IV - Precedentes desta Corte Regional. V. Apelação improvida. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 355815 - 0000263-46.2014.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 07/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/06/2017)

TRIBUTÁRIO. IRPF. OMISSÃO DE RECEITAS. LEI No 9.430/96, ARTIGO 42. DECADÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO. COTITULARES DA CONTA CORRENTE. MULTA QUALIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) Caracterizado o evidente intuito de fraude, pela prática reiterada de omitir receitas através da falta de contabilização da movimentação bancária, é aplicável a multa de ofício qualificada no percentual legalmente definido de 150% instituída pelo inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96. Apelação parcialmente provida tão somente para afastar o lançamento referente ao ano calendário de 1998, em razão da decadência. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento do valor da causa, serão rateados, de maneira que o autor pagará 2/3 e a União Federal arcará com 1/3, a serem compensados, nos termos do artigo 21 do CPC, conforme a proporção referida. (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1385603 - 0002486-78.2005.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 23/09/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/10/2015 )

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a inadequação da via eleita, e, avançando sobre o mérito da ação, denego a segurança pleiteada.

É como voto.

Peço vênia para dar parcial provimento, para rejeitar a tese de que a hipótese fática não constituiria sonegação fiscal, visto que a situação descrita na autuação enquadra-se como ilícito do artigo 1o, I da Lei 8.137/90, motivo pelo qual não procede a pretensão de afastamento da incidência da multa punitiva aplicada na autuação, por consequência também ficando rejeitada a alegação de decadência de parte dos créditos que dependia do afastamento da conclusão de que houve sonegação fiscal. Provimento parcial da apelação apenas para redução da multa punitiva para o patamar de 100% do crédito lançado, com fundamento no recente precedente do STF que assentou o caráter confiscatório de multas acima deste percentual (RE 833106 AgR).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. VIA ELEITA ADEQUADA. DÉBITO TRIBUTÁRIO INCLUÍDO EM PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE QUESTÕES FÁTICAS. MULTA QUALIFICADA. ART. 44, § 1o, DA LEI No 9.430/96. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. É certo que na via estreita do mandado de segurança se exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo tido como violado, não se comportando fase instrutória. Na singularidade, embora a impetrante traga à baila discussão acerca da ocorrência ou não de sonegação fiscal, a documentação carreada aos autos é suficiente para dirimir a questão, sendo despicienda a realização de prova pericial. Assim, descabe falar em inadequação da via eleita.

2. Pretende a impetrante rever débito por ela incluído em parcelamento ao qual aderiu (Lei no 11.941/09, reaberto pela Lei no 12.996/14), ao argumento de que a multa que compõe o crédito tributário parcelado é indevida, pois não teria restado comprovado qualquer ato de sonegação fiscal a ensejar a majoração prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96. Aduz, ainda, que a cobrança de multa no percentual de 150% ofende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco. Por fim, argumenta que, diante da inocorrência de sonegação fiscal, o prazo decadencial para a constituição do débito em questão seria aquele previsto no art. 150, § 4o, do CTN, razão pela qual haveria que ser reconhecida também a decadência de parte do débito parcelado.

3. Ocorre que, diante da confissão da dívida em razão de sua inclusão no parcelamento, não há mais espaço para a discussão judicial quanto à ocorrência ou não de sonegação fiscal, por se tratar de questão de fato. Nesse sentido é a tese firmada para STJ no julgamento do REsp no 1133027/SP, submetido à sistemática art. 543-C, § 1o, do CPC/73. Até mesmo a suposta decadência de parte do crédito tributário não pode mais ser debatida, porquanto decorre também da verificação, no caso concreto, da prática do ato de sonegação.

4. Apenas a discussão quanto à inconstitucionalidade da multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 permanece possível, pois é questão estritamente de direito. Todavia, a jurisprudência é firme no entendimento de que referida multa não padece de qualquer vício, não havendo que se suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou do não confisco. Precedentes.

5. Apelação parcialmente provida para afastar a inadequação da via eleita e, avançando sobre o mérito da ação, denegar a segurança pleiteada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, EM JULGAMENTO REALIZADO NA FORMA DO ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E ARTIGOS 53 E 260 DO REGIMENTO INTERNO DO TRF-3, A SEXTA TURMA DECIDIU, POR MAIORIA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, APENAS PARA AFASTAR A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, AVANÇANDO SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO, DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, COM QUEM VOTARAM OS JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS LEILA PAIVA E FABIANO CARRARO E O DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO (CONVOCADO DA 3a TURMA); RESTANDO VENCIDO O DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, QUE VOTOU PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO APENAS PARA REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA PARA O PATAMAR DE 100% DO CRÉDITO LANÇADO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.